Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A A atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios/RPV, após sua expedição. Há, porém, competência jurisdicional no que concerne à correção de erros materiais e, ainda, na extinção dos feitos já conciliados. De qualquer forma, a atuação é restrita voltada ao pagamento de precatórios/RPV's regularmente emitidos pelo TJDFT. No caso presente, porém, o credor BANCO BMG SA postula pela retificação da natureza do crédito inscrito no ID 16747020 - pág. 2 e 3, nos termos dos argumentos mencionados no pleito de ID 17359481. Sem embargo da possibilidade de análise desse pleito, o melhor é que o mesmo seja apreciado pela Vara de Origem, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório. Nesse sentido, o e. STF, no RE no 642408 AgR/SP, já se manifestou que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do Juízo Natural, conforme acórdão abaixo transcrito: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, §3O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DA AGRAVANTE, SOB PENA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGIA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS’. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. Assim, considerando os argumentos expostos, remeta-se o pedido de ID 17359481 ao Juízo Fazendário, mantendo-se, todavia, a “ordem cronológica” do precatório em epígrafe. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto